Tribunal: TJSP
Processo: 2059829-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE - Interposição contra decisão que desacolheu o pedido de concessão da gratuidade. Elementos dos autos que, de fato, não são hábeis a autorizar a concessão da gratuidade à agravante. Inobservância do teor da Súmula 481 do STJ. RECURSO DESPROVIDO.